Tribunal: STF
Processo: RE 1585018
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Município de Magé, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MUNICÍPIO DE MAGÉ. PACIENTE PORTADOR DE ASMA. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS PRESTACIONAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRONUNCIAMENTO DO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL QUE EXIGE PROTEÇÃO SUFICIENTE. 1) A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Tese de Repercussão Geral (Tema n.° 793) fixada ao apreciar o RE n.° 855.178. 2) O acesso ã saúde é direito fundamental e as políticas públicas destinadas a implementá-lo, embora vinculem o Estado e os cidadãos, devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, afigurando-se suscetíveis de revisão judicial, sem que daí se possa vislumbrar ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade. 3) A outro turno, as normas internas de organização, funcionamento e gestão do Sistema Único de Saúde, de natureza administrativa, não arredam a legitimidade solidária dos entes federativos para responder às demandas de fornecimento de medicamentos, insumos, exames ou procedimentos deduzidas pelos desprovidos de recursos financeiros indispensáveis ao seu custeio. 4) Eventual deliberação a respeito da repartição de responsabilidades compete unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, que não nos presentes autos, dado que o particular que buscou a via judicial para ver atendido o seu direito não pode sofrer limitação decorrente de assuntos de ordem meramente administrativa. 5) Fornecimento de medicamento que se demonstrou imprescindível, na forma de laudos médicos elucidativos. 6) Ausência de inclusão de alguns dos fármacos e/ou insumos pleiteados nas políticas públicas existentes no âmbito da saúde e na lista administrativa de medicamentos que são fornecidos pelo SUS (RENAME) que não exime os entes públicos de custearem os tratamentos médicos pleiteados pelos cidadãos, já que não aplicável a hipótese a tese fixada quando do julgamento do Tema 106, com modulação dos efeitos, nos termos do artigo 927, §3°, do CPC/2015, a contar de 25/04/2018. 7) Condenação ao pagamento da taxa judiciária pela municipalidade que deve ser mantida. inteligência da Súmula n° 145 deste E. Tribunal e do Enunciado 42 do FETJ. 8) Segundo o disposto no verbete sumular 221/TJRJ é cabível a condenação do ente recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.° 1108013/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a Defensoria Pública tem o direito ao recebimento dos honorários advocatícios quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso ao que pertence, como na hipótese tratada nos autos, em que atua contra o município de Magé. 9) Valor dos honorários sucumbenciais do Município que não se mostra excessivo e guarda relação com a quantia fixada a tal título na jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça. 10) Valor da multa diária fixada para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazerque, de fato, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, vez que se mostra suportável pelos entes públicos e suficiente para impeli-los a cumprir a decisão judicial em comento. 11) Recurso ao qual se nega provimento. 0008465-13.2017.8.19.0029 APELA CA O / REMESSA NECESSARIA 1a Ementa Des(a). LÚCIO DURANTE - Julgamento: 02/07/2019 - DÉCIMA NONA CÂMARA CíVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TRANSFERENCIA DE PACIENTE ORTOPÉDICO. VOLUMOSO ESQUERDO, PARA UNIDADE COM SERVIÇO AUTOR DERRAME PORTADOR DE QUADRO DE ARTICULAR DO JOELHO ACOMPANHADO DE CLAUDICAÇÃ O, EVOLUINDO PARA DEAMBULAÇÃO LIMITANTE DEVIDO A QUADRO DE DOR INTENSA. DEVER DO ESTADO, EM QUALQUER POSIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO FEDERATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Demanda objetivando a transferência do paciente, hipossuficiente, para unidade com serviço ortopédico especializado. Sentença de procedência. Apelo do Município de Magé, arguindo, inicialmente, a incompetência do juízo, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo. Aduz o ente, ainda, que se trata de tratamento de alta complexidade, que não é de sua alçada, e pugna pela reforma da sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Deflui da ordem constitucional e legal comando para que a gestão dos recursos financeiros do SUS seja realizada de forma a garantir aos pacientes internados e em tratamento ambulatorial os medicamentos necessários á recuperação de sua saúde. Responsabilidade solidária dos entes federados no cumprimento da obrigação, consoante o disposto no artigo 2° da Lei n° 9.313/96 c/c os Artigos. 9° e 33 e seguintes da Lei no 8.080/90. Súmula 65 do TJRJ. Hipótese de litisconsórcio facultativo, pelo que não há obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo. Autor, portador de quadro de volumoso derrame articular do joelho esquerdo, acompanhado de claudicação, evoluindo para deambulação limitante devido a quadro de dor intensa, que comprovou sua hipossuficiência e a necessidade de transferência para unidade da rede pública com serviço ortopédico especializado, sob pena de agravamento de seu estado de saúde. Incidência das Súmulas n°s 65 e 184 desta Corte. Honorários advocatícios que são devidos pelo Município, em razão do princípio da causalidade. Município que é isento de custas, mas deve efetuar o recolhimento da taxa judiciária, conforme disposto no Enunciado n° 42 do FETJ e a Súmula 145 desta Corte, o que se reconhece de ofício. Impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública. Instituto da confusão caracterizado, ex vi do art. 381 do CC/02. EC N° 80/14 que não modifica tal disposição legal. Incidência das Súmulas 80 do TJRJ e 421 do STJ. Precedentes deste Tribunal e desta Câmara neste sentido. Recurso conhecido e desprovido. 0003491-64.2016.8.19.0029 NECESSAR1A - APELACAO / REMESSA 1ª Ementa Des(a). DENISE LEVY TREDLER - Julgamento: 25/06/2019 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL FUNDADA NA GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. Autor que, em razão de sua hipossuficiência e da necessidade de tratamento para epilepsia, doença de que é portador, busca o fornecimento de medicamentos em face do Município de Magé e do Estado do Rio de Janeiro. Obrigação solidária dos entes estaduais e municipais. Jurisprudência consolidada no verbete n°. 65, da súmula deste Tribunal de Justiça. Supremo Tribunal Federal, que reafirmou o seu entendimento ao julgar a repercussão geral reconhecida nos autos do RE 855178 RG/SE, no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, no que respeita ao direito à saúde, a par de que o polo passivo pode ser composto por qualquer deles, isolada ou conjuntamente. Vinculação dos tribunais, na forma do inciso III, do artigo 927, do CPC, de 2015. Laudo médico que demonstra a necessidade dos medicamentos requeridos e a sua indicação para tratamento da doença da qual o demandante é portador. A Primeira Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n° 1.657.156sob a sistemática dos recursos repetitivos, que trata da "obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais)", decidiu, na modulação de efeitos, que "os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento", o que não é o caso dos presentes autos. Dificuldades orçamentárias dos entes públicos que não podem obstaculizar o exercício do direito fundamental à saúde. Em que pese haver um julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal, na AR 1937 AgR, no sentido da possibilidade de condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública da União, tal decisão somente produz efeitos inter partes, sem eficácia vinculante, de modo que não afasta a obrigatoriedade da observância do entendimento pacificado, em sede de recurso repetitivo, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pela existência de confusão entre credor e devedor, quando a Defensoria Pública atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, como ocorre, in casu. Os acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetitivos deverão ser observados pelos juízes e tribunais, nos termos do inciso III, do art. 927, do Código de Processo Civil, de 2015. Superior Tribunal de Justiça, que manteve o seu entendimento, no sentido de ser descabida a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária em favor do CEJUR em julgado posterior àquele do STF. Correta condenação da edilidade ao pagamento de honorários sucumbenciais. Verba sucumbencial, que deve ser fixada com a observância do grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço e percentuais pré-estabelecidos pelo legislador, que devem incidir sobre o valor da condenação ou do benefício econômico a ser obtido pelo vencedor ou, caso impossível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Tais critérios devem ser considerados para que o magistrado institua o percentual a ser adotado, dentro das faixas pré fixadas pelo legislador. Valor fixado na sentença a título de honorários advocatícios sucumbenciais (R$450,00) inferior ao mínimo legal, que correspondente a 10% do valor da causa, razão pela qual deve ser desprovido o recurso da municipalidade Dever de o Município pagar a taxa judiciária, caso sucumbente, como ocorre na espécie. Aplicação do verbete n° 145, da súmula deste TJRJ. Fixação dos honorários recursais. Inteligência do § 11, do art. 85, do CPC/2015. Provimento do recurso do Estado e desprovimento do apelo do Município. Correção, de ofício, da sentença, apenas para condenar a municipalidade ao pagamento da taxa judiciária.” (Apelação Cível n.° 0008026-70.2015.8.19.0029, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes, j. 17.9.2019) 
Na minuta, o agravante não indicou os dispositivos constitucionais tidos por violados.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental, compete a este Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal.
Da análise dos autos verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, o dispositivo constitucional violado no julgamento efetuado pela Corte de origem, limitando-se a informar que “[...] o V. Acórdão Recorrido merece ser reformado por contrariar os dispositivos constitucionais elencados nas razoes recursais da Apelação, ora ratificadas” (e-Doc. 3, p. 48).
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a ausência de indicação do dispositivo contrariado impede o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:
 
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Astreintes. Cobrança. Não indicação de dispositivo constitucional violado. Súmula nº 284/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. A ausência de indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional que teria sido violado, atrai a Súmula nº 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1472588 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. LIMITES. 1. É ônus da parte Agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Por não possuir função legislativa, o Poder Judiciário não pode estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou alterar limites de deduções previstas em lei, com base no princípio da isonomia. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (ARE 1027716 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23-06-2017)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula desta Corte. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1468725 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 14-11-2024)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente